Tribunal: TJSP
Processo: 1004920-67.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de Serviço Bancário. Saques indevidos. Ação de Indenização por Dano Material e Moral. Sentença improcedência. Insurgência do Autor. Não cabimento.
Nulidade da sentença. Não ocorrência. Alegação de cerceamento de produção de prova. Princípio do livre convencimento motivado do juiz. Prova documental que bastava ao convencimento do magistrado. Preliminar afastada.
Falha na

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de Serviço Bancário. Saques indevidos. Ação de Indenização por Dano Material e Moral. Sentença improcedência. Insurgência do Autor. Não cabimento.
Nulidade da sentença. Não ocorrência. Alegação de cerceamento de produção de prova. Princípio do livre convencimento motivado do juiz. Prova documental que bastava ao convencimento do magistrado. Preliminar afastada.
Falha na prestação de serviço bancário. Não demonstração. Saques e demais transações que só se realizaram em razão do compartilhamento de dados da titular da conta com terceiro. Culpa exclusiva do consumidor. Incabível qualquer indenização. Inteligência do art. 14, § 3o, II, CDC. Excludente de responsabilidade.
Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.